Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747447-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAO AUGUSTO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: BENEDITA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de João Augusto de Araújo, representado por Benedita da Silva Souza, contra decisões que suspenderam o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do IRDR 21, em cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97. O recorrente impugna as seguintes decisões: "Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por ESPÓLIO DE: JOAO AUGUSTO DE ARAUJO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual se busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 243406421, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, "a", do CPC, sob o argumento que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução. Pugna pela suspensão do feito até julgamento do IRDR 21. Noticia excesso de execução. DECIDO. No caos, entendo que há necessidade de SUSPENSÃO da tramitação do presente feito. A medida se justifica em vista do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de Sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Nos suso indicados autos, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais que se enquadrem na seguinte situação, in verbis: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". Analisando o andamento do citado incidente, verifico que, mesmo após o julgamento do mérito e a publicação do acórdão, foram interpostos recursos Especial e Extraordinário. De acordo com o artigo 982, §5o do CPC, a suspensão só se encerra caso esses recursos não forem interpostos. Como eles foram, a suspensão permanece até que o STJ e/ou o STF os julguem ou não os conheçam. Com isso, a suspensão da tramitação (ou sua manutenção), nesses termos, é medida que se impõe. Certificado o trânsito em julgado do suso indicado IRDR nos presentes autos, volvam-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se." Em suas razões (ID 77834015), o agravante alega que o IRDR 21 já foi julgado pela Câmara de Uniformização, tendo sido excluídos do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97 apenas os servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico. Sustenta que o de cujus era servidor do Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM, órgão da Administração Direta do DF, vinculado à Secretaria do Trabalho, conforme Lei Distrital no 568/1993, e que na data do ajuizamento da ação coletiva (30/06/1997) era representado pelo SINDIRETA/DF, inexistindo sindicato específico para os servidores daquele órgão. Argumenta que a legitimidade do SINDIRETA/DF foi reconhecida na fase de conhecimento, matéria protegida pela coisa julgada. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a representatividade do SINDIRETA/DF em favor de todos os servidores estatutários do Distrito Federal. Afirma que a suspensão do feito viola o art. 985, I, do CPC, diante do julgamento dos embargos de declaração no IRDR 21. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21. Preparo comprovado (ID 77855206). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a legitimidade ativa do espólio para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, e a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21. O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21) fixou a seguinte tese jurídica: "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Conforme deliberado pela Câmara de Uniformização no julgamento dos embargos de declaração opostos no IRDR 21, restou excluído do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97 apenas os servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ADMITIDA. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a oposição de embargos de declaração sob a alegação de erro de fato, quando a premissa fática que se alega equivocada for determinante para o resultado do julgamento. Precedentes do STJ. 3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste erro de fato ou omissão a ser sanada pela via integrativa. 4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido. 5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ. 6. Inviável a modulação de efeitos pretendida pelos Embargantes, diante da inexistência de previsão legal, bem como da necessidade de pacificação imediata do tema objeto do presente IRDR, sob consequência de afronta ao interesse social e à segurança jurídica. 7. De ofício, a fim de corrigir erro material nos itens 2, 16 e 18 da ementa do acórdão embargado, tais itens passam a ter a seguinte redação: i) item 2. Em sede preliminar, foi dado provimento ao Agravo Interno interposto por terceiros que figuram como exequentes em Cumprimento Individual de Sentença, sobrestado em razão da admissão do presente IRDR, tendo sido reconhecida a existência de interesse jurídico capaz de lhes assegurar o ingresso no IRDR, como terceiros interessados; ii) item 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; e iii) item 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. 8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão 1990898, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 28/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) No caso em análise, verifica-se que o de cujus era servidor do Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM/SINE, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas ao ID 237180804 do processo de origem. A Lei Distrital no 568/1993 definiu o DEPEM, em seu art. 1o, como: "órgão Regional do Sistema Nacional de Emprego - SINE, com relativa autonomia, vinculado à Secretaria do Trabalho". Não se trata, portanto, de entidade dotada de personalidade jurídica própria, mas de órgão da Administração Direta do Distrito Federal. Ademais, não há nos autos demonstração da existência de sindicato específico que representasse os servidores do DEPEM na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (30/06/1997). O SINDIRETA/DF, conforme prevê o art. 1o de seu Estatuto, é a organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. Nesse sentido, essa c. Turma Cível já fixou seu entendimento: “Agravo de instrumento - Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97 Sindireta – benefício alimentação). IRDR 21. Legitimidade ativa ad causam. Coisa julgada. 1. A legitimidade do agravado para requerer o cumprimento de sentença foi anteriormente reconhecida pela Turma, quando do julgamento do apelo por ele interposto para cassar, o que foi atendido, a sentença que o considerou parte ilegítima. 2. O respectivo acórdão transitou em julgado, de modo que não cabe reavivar no cumprimento de sentença questão acobertada pela res judicata, nem mesmo para suspender o processo por força do IRDR 21, em relação ao qual cabe acrescentar que, naquele julgamento, a Turma considerou o DEPEN órgão da Administração Direta do DF. (Acórdão 1954399, 0718875-68.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 29/12/2024.)” Assim, o de cujus, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e era representado pelo SINDIRETA/DF, inexistindo sindicato específico para sua categoria, o que preenche os requisitos da tese fixada no IRDR 21. Portanto, não há óbice para a adoção das providências previstas no art. 985, I, do CPC, tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração pela Câmara de Uniformização no IRDR 21, que manteve a exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, pois o agravante, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, era servidor da Administração Direta do Distrito Federal e representado pelo SINDIRETA/DF, não havendo sindicato específico para sua categoria. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, considerando a natureza alimentar do crédito executado. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j